Tribunal: TRF3
Processo: 5896342-42.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada, independentemente da especialidade que tenha seguido.

- No que concerne ao pedido de expedição de ofício à Associação Lar San Francisco de Assis na Providência de Deus, observo que nos termos do art. 369 e 373, I, do CPC/2015, cabe à parte autora a comprovação do direito alegado. Nota-se que não se trata de prova de impossível ou de excessiva dificuldade para seu cumprimento, tornando inviável a transferência desse ônus ao magistrado, conforme §1° do art. 373 do CPC/2015.

- Diante da conclusão da perícia médica, mantido o termo inicial do auxílio-doença na data da internação da autora (31.08.2017), quando a autora já preenchia os requisitos legais.

- O termo final do benefício foi fixado na data da última internação (29.12.2017), em consonância à documentação médica apresentada.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896342-42.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELIANE CRISTINA BARBOSA BENTO

Advogado do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896342-42.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELIANE CRISTINA BARBOSA BENTO

Advogado do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

A r. sentença, proferida 11.02.2019, julgou procedente em parte o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio doença, no período de 31.08.2017 a 24.11.2017. Determinou a incidência sobre os valores atrasados, a partir dos respectivos vencimentos, de correção monetária, de acordo com o que foi decidido pelo E. STJ no REsp 1.495.146-MG, e juros de mora, a partir da citação, em consonância com o artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97 e suas alterações legislativas posteriores. Condenou as partes em sucumbência recíproca, determinando que dividirão as custas processuais, observada a isenção da autarquia e a gratuidade concedida à autora e, quanto à verba honorária, deverá a autarquia pagar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser definido em cumprimento de sentença, e a parte autora deverá pagar ao patrono da requerida o valor de R$ 1.000,00, fixado por equidade, observada a gratuidade de justiça. (ID 82486991).

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento dos pedidos de realização de nova perícia com especialista em psiquiatria, e de expedição de ofício à Associação Lar San Francisco de Assis na Providência de Deus pelo juízo “a quo”. Eventualmente, pleiteia a reforma da sentença, para que o termo inicial do benefício seja fixado na data do requerimento administrativo (01.08.2017), e para que a cessação do benefício seja indicada na data da recuperação da requerente para o reingresso ao mercado de trabalho, constatada em reavaliação pericial administrativa. Aduz, ainda, que não foi levada em consideração a data da última internação da autora entre 30.11.2017 a 29.12.2017. Por fim, suscita o prequestionamento legal para fins de interposição de recursos. (ID 82486997).

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o

Inteiro teor:
790/1197)

5896342-42.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO. CONSECTÁRIOS.

- Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, tendo o expert oferecido resposta às indagações propostas, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada, independentemente da especialidade que tenha seguido.

- No que concerne ao pedido de expedição de ofício à Associação Lar San Francisco de Assis na Providência de Deus, observo que nos termos do art. 369 e 373, I, do CPC/2015, cabe à parte autora a comprovação do direito alegado. Nota-se que não se trata de prova de impossível ou de excessiva dificuldade para seu cumprimento, tornando inviável a transferência desse ônus ao magistrado, conforme §1° do art. 373 do CPC/2015.

- Diante da conclusão da perícia médica, mantido o termo inicial do auxílio-doença na data da internação da autora (31.08.2017), quando a autora já preenchia os requisitos legais.

- O termo final do benefício foi fixado na data da última internação (29.12.2017), em consonância à documentação médica apresentada.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896342-42.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELIANE CRISTINA BARBOSA BENTO

Advogado do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896342-42.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELIANE CRISTINA BARBOSA BENTO

Advogado do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

A r. sentença, proferida 11.02.2019, julgou procedente em parte o pedido e condenou o INSS a conceder o benefício de auxílio doença, no período de 31.08.2017 a 24.11.2017. Determinou a incidência sobre os valores atrasados, a partir dos respectivos vencimentos, de correção monetária, de acordo com o que foi decidido pelo E. STJ no REsp 1.495.146-MG, e juros de mora, a partir da citação, em consonância com o artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97 e suas alterações legislativas posteriores. Condenou as partes em sucumbência recíproca, determinando que dividirão as custas processuais, observada a isenção da autarquia e a gratuidade concedida à autora e, quanto à verba honorária, deverá a autarquia pagar o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser definido em cumprimento de sentença, e a parte autora deverá pagar ao patrono da requerida o valor de R$ 1.000,00, fixado por equidade, observada a gratuidade de justiça. (ID 82486991).

Em suas razões recursais, a parte autora requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento dos pedidos de realização de nova perícia com especialista em psiquiatria, e de expedição de ofício à Associação Lar San Francisco de Assis na Providência de Deus pelo juízo “a quo”. Eventualmente, pleiteia a reforma da sentença, para que o termo inicial do benefício seja fixado na data do requerimento administrativo (01.08.2017), e para que a cessação do benefício seja indicada na data da recuperação da requerente para o reingresso ao mercado de trabalho, constatada em reavaliação pericial administrativa. Aduz, ainda, que não foi levada em consideração a data da última internação da autora entre 30.11.2017 a 29.12.2017. Por fim, suscita o prequestionamento legal para fins de interposição de recursos. (ID 82486997).

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5896342-42.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: ELIANE CRISTINA BARBOSA BENTO

Advogado do(a) APELANTE: EVA TERESINHA SANCHES - SP107813-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal.

Ademais, da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, tendo o expert oferecido resposta às indagações propostas, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada, independentemente da especialidade que tenha seguido.

No que concerne ao pedido de expedição de ofício à Associação Lar San Francisco de Assis na Providência de Deus, observo que nos termos do art. 369 e 373, I, do CPC/2015, cabe à parte autora a comprovação do direito alegado. Nota-se que não se trata de prova de impossível ou de excessiva dificuldade para seu cumprimento, tornando inviável a transferência desse ônus ao magistrado, conforme §1° do art. 373 do CPC/2015.

Assim, rejeito a preliminar, e passo à análise das demais insurgência da parte autora.

DO CASO DOS AUTOS

In casu, não havendo insurgência em relação ao "meritum causae", passo a apreciação dos pontos impugnados no apelo.

TERMO INICIAL

Verifica-se que o laudo pericial aponta a data de início da incapacidade em 31.08.2017 (Discussão e Conclusões – ID 82486972 – pág. 03), bem como, que os documentos médicos acostados aos autos demonstram a existência de incapacidade laborativa somente a partir de 31.08.2017, início do tratamento (ID 82486961 – págs. 01-05).

Diante da conclusão da perícia médica, mantenho o termo inicial do benefício de auxílio doença em 31.08.2017, quando a autora já preenchia os requisitos legais.

DO PRAZO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

Conforme os §§ 8o e 9o, do art. 60, da Lei n. 8213/91, com redação dada pela Lei n. 13.457/17:

"§ 8o Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei."

Por seu turno, na hipótese da necessidade de reabilitação do segurado, dispõe o art. 62 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 13.457/17, que:

"Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez".

In casu, o expert, na perícia realizada em 17.07.2018 (ID 82486972), indica o termo final da incapacidade laborativa da autora em 24.11.2017, conforme segue:

“(...) DISCUSSÃO E CONCLUSÕES

(...)

O (a) periciando (a) é portador (a) de abuso de álcool e drogas.

CID: F10

Esteve internada para tratamento e por essa razão não havia condições de trabalho à época.

A doença apresentada causou incapcaidade para as atividades anteriormente desenvolvidas de 31/08/2017 – 24/11/2017.

Atualmente não comprova incapacidade laborativa e não encontra-se internada para tratamento. (...)” (ID 82486972 – pág. 03). (grifei)

Nota-se que não foi considerado o último período de internação da requerente ocorrida no interregno de 27.11.2017 a 29.12.2017 (ID 82486961 – págs. 05-06).

Entretanto, aponto inexistentes documentos médicos, após o último período de internação (29.12.2017), que demonstrem a persistência da incapacidade laborativa da demandante.

Vale ressaltar que após o término da internação (29.12.2017 – ID 82486961 – págs. 05-06), a autora foi reavaliada em 17.07.2018 pelo perito judicial na presente ação, que não constatou a existência de incapacidade laborativa atual na requerente (ID 82486972).

Portanto, fixo o termo final do benefício em 29.12.2017 (data da cessação da última internação).

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios, a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, a sentença não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeito a preliminar, e dou parcial provimento à apelação da parte autora, para fixar o termo final do benefício na data do último período de internação em 29.12.2017, observados os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRELIMINAR REJEITADA. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO. CONSECTÁRIOS.

- Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e pericial suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise do laudo pericial produzido nos autos, verifico que o mesmo fora conduzido de maneira adequada, tendo o expert oferecido resposta às indagações propostas, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que o perito é médico devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), presumindo-se detenha conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada, independentemente da especialidade que tenha seguido.

- No que concerne ao pedido de expedição de ofício à Associação Lar San Francisco de Assis na Providência de Deus, observo que nos termos do art. 369 e 373, I, do CPC/2015, cabe à parte autora a comprovação do direito alegado. Nota-se que não se trata de prova de impossível ou de excessiva dificuldade para seu cumprimento, tornando inviável a transferência desse ônus ao magistrado, conforme §1° do art. 373 do CPC/2015.

- Diante da conclusão da perícia médica, mantido o termo inicial do auxílio-doença na data da internação da autora (31.08.2017), quando a autora já preenchia os requisitos legais.

- O termo final do benefício foi fixado na data da última internação (29.12.2017), em consonância à documentação médica apresentada.

- Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015.

- Preliminar rejeitada. Apelação da parte autora provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar, e dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.